Tribunal: TJMT
Processo: 1009957-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1009957-30.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
SERGIO REIS MARQUES DA NAÇÃO
AGRAVADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
Em apertada síntese, cuida-se de Agravo Regimental, interposto por SERGIO REIS MARQUES DA NAÇÃO, contra a decisão monocrática deste d. Relator, que inadmitiu o Habeas Corpus n.o 1009957-30.2020.8.11.0000, porque utilizado como sucedâneo recursal, a caracterizar a inadequação da via eleita, extinguindo o feito sem resolução de mérito.
Em suas razões recursais (ID 42931463), o agravante alega que a morosidade na tramitação do Agravo em Execução Penal interposto pela i. defesa e a existência de elementos informativos suficientes no mandamus a indicar que o paciente faz jus à retificação do cálculo de pena no bojo do PEP n.o 4947-44.2008.8.11.0064, para que fosse alterada a fração do cumprimento da sanção do crime hediondo, em relação aos benefícios executórios, consoante alterações trazidas à Lei n.o 7.210/84 com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, deixam em evidência à flagrante ilegalidade que atinge o seu direito de locomoção, notadamente porque redundaria na modificação do requisito temporal de 12/12/2023 para 30/11/2020, para ser contemplado com a progressão ao regime intermediário, a justificar a submissão do habeas corpus a julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Tribunal de Justiça.
Lado outro, sustenta que este Relator, ao pronunciar-se pela impossibilidade de concessão da ordem de ofício, por não vislumbrar flagrante ofensa ao direito ambulatorial do paciente, não apresentou os motivos pelos quais concordou com o cálculo de pena impugnado, o que entende ser imprescindível para a legitimidade da extinção da ação mandamental, sem exame do mérito, sob pena de ofensa à norma constitucional do art. 5o, inc. LXVIII, da CF/88.
Por tais motivos, pretende a cassação da decisão monocrática deste Relator e a submissão do Habeas Corpus no 1009957-30.2020.8.11.0000 a julgamento pela c. Terceira Câmara Criminal do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Nas contrarrazões respectivas, disponíveis no ID 43426494, o i. representante do Parquet refuta os argumentos defensivos, e pede, preliminarmente, o não conhecimento do recurso com base na súmula 287 do STF; e, no mérito, recomenda-lhe o desprovimento.
Eis o relato do essencial.
DECIDO.
O §1o do art. 134-A do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça me obriga ao juízo de retratação.
Inicialmente, em atenção à preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, registro que, nada obstante o Supremo Tribunal Federal tenha efetivamente assentado a inviabilidade do recurso no qual não são impugnados, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, a teor da Súmula n.o 287 daquela Corte, na hipótese versada, aparentemente, as razões recursais atacam a alegada impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, bem como a conclusão pela inexistência de flagrante ilegalidade que atinge o direito ambulatorial do paciente, que ensejaria a concessão da ordem de ofício, que constituem motivação do decisum reprochado, o que, em princípio, garantiria o conhecimento do recurso, motivo pelo qual reservo ao Colegiado a análise mais exauriente da questão.
Feito tal esclarecimento, vale dizer que, na hipótese, o habeas corpus extinto monocraticamente sem exame do mérito escora a existência de flagrante ilegalidade que atinge o direito ambulatorial do paciente, ora agravante, na conhecida morosidade no julgamento do Agravo em Execução já interposto pela i. defesa em face da mesma decisão combatida no mandamus e na alardeada comprovação de que as alterações trazidas à Lei n.o 7.210/84, com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, em relação aos benefícios executórios, se apresentam mais benéficas ao reeducando e garantem-lhe a alteração do requisito temporal da progressão de regime de 12/12/2023 para 30/11/2020, a justificar a concessão da ordem.
Todavia, como bem aquilatado na decisão monocrática combatida, a linha intelectiva dominante nos Tribunais Superiores, adotada por este d. Relator, é no sentido de que o habeas corpus deve ser utilizado de forma racional, prestigiando o sistema recursal, motivo pelo qual não se admite a impetração em substituição do recurso próprio.
E se contra o ato impugnado haver a simultânea interposição do recurso cabível – agravo em execução -, ainda pendente de julgamento, e a impetração do mandamus, somente admissível a análise deste se destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recuso próprio, o que não se verifica no caso concreto, afinal, as insurgências do agravo em execução e da ação mandamental são as mesmas e, no writ, a i. defesa não apresentou cálculo de pena demonstrando, de maneira irrefutável, que a requerida alteração no cômputo da pena cumprida para o crime hediondo, para fins de progressão de regime, traria modificação substancial na data do requisito temporal, a ponto de justificar a imediata colocação paciente, ora agravante, em regime menos severo, tendo juntado ao feito tão somente o memorial homologado pelo d. Juízo das Execuções Penais que apresenta a data do pressuposto objetivo como sendo 12/12/2023.
Outrossim, quanto ao requisito subjetivo, não foi apresentada qualquer documentação recente evidenciado o seu preenchimento [atestado de bom comportamento carcerário], sendo certo, ainda, que persiste a possibilidade do d. Juízo das Execuções Penais entender por necessária a submissão do reeducando a exame psicossocial, que, conquanto não seja obrigatório, nos termos da Súmula n.o 439 do STJ, pode ser determinado caso o julgador entenda por imprescindível ao caso.
Assim, este d. Relator considerou não haver motivos para eventual concessão de ofício da ordem do writ, pois a prova pré-constituída não indica, indene de dúvidas, que o aguardo do julgamento do agravo em execução penal já interposto, que é a medida cabível para o reexame do ato impugnado, causaria prejuízos imediatos à liberdade de locomoção do paciente e, por tal motivo, de forma monocrática, inadmitiu o seguimento da ação mandamental, extinguindo-a sem exame do mérito, o que é perfeitamente possível, nos termos do art. 51, inc. XV, do RITJMT.
Nestas condições, data máxima vênia do esforço despendido, mas porquanto os agravantes não me convenceram do desacerto do pronunciamento unipessoal ora hostilizado, MANTENHO INCÓLUME A DECISÃO AGRAVADA.
Por consequência, submeto a questão ao Colegiado na primeira sessão que se seguir.
Cientifiquem-se o agravante e a i. Cúpula Ministerial.
Na sequência, retornem os autos conclusos para lançamento do relatório e efetiva inclusão em pauta para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator